Tribunal: TJMT
Processo: 1031447-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031447-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 702.628.431-29 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO
CONSTATADA
–
AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – PARCIALMENTE PROCEDENTE – VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS – REVISADO O CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DA MORA – JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DEVIDA EXCLUSÃO – DEVE INCIDIR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, MULTA DE 2% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 2o E 8o DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO – OMISSÃO SUPRIDA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
Constatada a omissão no acórdão, em vista da ausência de análise do recurso de apelação interposto pelo requerido,
deve ser
acolhido os embargos de declaração e
sanado o vício.

2.
A previsão de “
j
uros
r
emuneratórios
como encargo de mora
” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado.

3.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Regra expressa no art. 85, §

8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Willian Alves dos Santos
,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por
OMNI Financeira S/A
,
apenas para admitir a possibilidade de compensação de valores.

Aduz o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, no que se refere à análise ao seu recurso de apelação (id 206193163).

Sustenta que
a d. Secretaria do Juízo de origem não observou o prazo da parte autora para interpor recurso contra a r. sentença e encaminhou, indevidamente, os autos
à

S
egunda
I
nstância.

Pugna pela análise do seu recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos declaratórios, id 209071180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
alega o embargante
a existência de omissão
.

Sustenta que o acórdão recorrido foi omisso,
no que se refere à análise ao seu recurso de apelação (id 206193163).

Aduz
que
a d. Secretaria do Juízo de origem não observou o prazo da parte autora para interpor recurso contra a r. sentença e encaminhou, indevidamente, os autos
à

S
egunda
I
nstância.

Pugna pela análise d
e
seu recurso de apelação.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Sem delongas, assiste razão
o
embargante.

Apura-se dos autos que
quando remetidos em conclusão para julgamento, havia juntado aos autos tão somente o recurso da Instituição Financeira embargada
.

Nota-se que a sessão de julgamento se realizou dia 13/03/2024, enquanto o recurso de apelação do embargante foi protocolado dia 12/03/2024 às 23:55 horas.

Desta forma, passo à análise do recurso de apelação interposto pelo embargante, contido no id
206193163
.

A fim de contextualizar,
a
hipótese versa ação de busca e apreensão, fundada
em Cédula de Crédito Bancário – CCB sob no 1.00340.0000216.19,
celebrada entre as partes
em 01/03/2019
, para financiamento do veículo (
modelo KA 1.0, 8V, Marca FORD, Cor VERMELHA, Placa NPM-5086, Chassi n°.: 9BFZK53ABB275829, Ano 2010/2011
),
no valor de R$

10.060,97
, para pagamento
em 48 parcelas de R$

462,41, mensais, com primeiro vencimento em 11/04/2019 e o último em 14/03/2023
,
cuja cópia aportou aos autos no id 2
03087740
.

A sentença recorrida julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação,
para limitar as taxas de juros remuneratórios contratados, a taxa de juros média de mercado, ou seja, ao teto de 1,63% a.m.
;
determinar a restituição do excedente
, de forma simples;
podendo ser compensados entre as partes
;
afastar a cobrança de seguro de proteção financeira no valor de R$ 571,51
e determinar sua restituição, na forma simples; e, p
or conseguinte,
diante da sucumbência mínima,
condenou
o apelado
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor
da condenação
.

Nas razões recursais, o apelante, ora embargante
William Alves dos Santos
argui a abusividade e ilicitude dos encargos da mora incidentes no
contrato,
bem como, o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor pífio (10% do valor da condenação).

Pois bem, com razão o apelante/embargante.

O cerne da controvérsia
reside em apurar se abusivos os encargos moratórios ajustados, bem como, se devida a
fixação dos honorários por apreciação equitativa.

No tocante aos
encargos moratórios
, tem razão o recorrente.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê especificamente na cláusula “
9
”, observa-se a cumulação dos encargos da mora, o que
corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Nesse sentido, vejamos o disposto na cláusula 9:

Percebe-se na forma estipulada que os encargos se encontram extremamente desproporcional, pois se apura a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período de inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, cumulado com a atualização monetária, juros moratórios e multa sobre o valor total do débito, o que corresponde a dupla sanção, configurando cumulação indevida.

Muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça abaixo reproduzidos:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Desta feita, razoável
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
publicado
no
DJE
05/12/2022).

Desta forma, necessário excluir
encargos da mora na forma estabelecida na cláusula “
9
”
,
pois indevidamente cumulativas
, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que o caso dos autos se enquadra na previsão legal
de arbitramento por apreciação equitativ
a, uma vez que trata de
causa de provimento econômico irrisório
.

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

É o que se infere do art. 85, §8o do CPC:

“Art. 85. [...] § 8o Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nesse contexto,
é
possível

a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa
.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de
proceder
à
análise do recurso de apelação interposto
pelo requerido
Willian Alves dos Santos

(id 206193163)
. E, para tanto,
em vista dos fundamentos lançados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do requerido para
:
a)
determinar a
exclusão dos

encargos da mora
,
na forma estabelecida na cláusula “9”
da
CCB
de
no 1.00340.0000216.19
(
id 2
03087740
), uma vez que i
ndevidamente cumulativas
, devendo ser
instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
;
b)

arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Por conseguinte
, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de forma “
pro-rata
”
, bem ainda, declaro
suspensa a exigibilidade em relação ao requerido, diante dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024